Tribunal: TJBA
Processo: 8017813-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017813-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA Advogado(s): WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA DE APROXIMADAMENTE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador /BA, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, mantida a exigibilidade das custas referentes aos atos e diligências a serem eventualmente praticados no decorrer do feito, incluídos eventuais honorários sucumbenciais e periciais. O agravante alega impossibilidade financeira para arcar com qualquer valor, afirmando ser estudante e bolsista de pós graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça à parte agravante, diante da presunção de hipossuficiência e da documentação acostada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes. 4. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, estabelece que a pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa física. 5. A presunção de hipossuficiência, embora relativa, não foi afastada nos autos, pois o agravante demonstrou, por meio de documentos, perceber bolsa estágio-estágio no valor aproximado de um salário-mínimo e ter despesas básicas comprovadas e movimentação bancária reduzidas. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a viabilidade da concessão do benefício, mesmo diante de advogado particular, desde que comprovada a hipossuficiência financeira, como no Agravo de Instrumento n.º 8021037-05.2018.8.05.0000. 7. A manutenção da decisão agravada comprometeria o acesso à justiça do recorrente, sendo recomendável a concessão do benefício em sua integralidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º e § 4º, 100 e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8021037-05.2018.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 16.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017813-78.2026.8.05.00000, em que figuram como agravante WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA e como agravados HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outro ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA